Tribunal: TJBA
Processo: 8121783-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121783-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA COM BASE EM DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 382 DO STJ OBSERVADA NO JULGADO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU ILEGALIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a integralidade da decisão terminativa que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de parcial procedência em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao (i) aplicar a taxa média do BACEN como parâmetro para limitação dos juros remuneratórios, em suposta afronta à Súmula 382 do STJ; e (ii) deixar de reconhecer a legalidade da capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros remuneratórios decorre da constatação de abusividade diante da discrepância concreta entre a taxa pactuada no contrato de empréstimo/financiamento celebrado entre as partes e a taxa média de mercado à época da contratação.

4. A aplicação da Súmula 382 do STJ, a qual prevê que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, não impede a revisão dos juros pactuados, desde que demonstrado, no caso concreto, o descompasso entre a taxa contratada e a média de mercado, o que efetivamente se verificou, consoante enunciado da súmula n. 13 deste Tribunal de Justiça

5. Quanto à capitalização de juros, a decisão agravada não a afastou, apenas reconheceu que a sentença se restringiu à limitação dos juros remuneratórios, sem adentrar na modificação da forma de capitalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de abusividade dos juros remuneratórios com base na discrepância em relação à taxa média de mercado não contraria a Súmula 382 do STJ.

2. A capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada, é admitida, mas não há o que ser modificado quando a sua legalidade não foi afastada pela decisão recorrida, que se restringiu à revisão dos juros remuneratórios por abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 381, 539 e 541; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação nº 8155783-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 01.08.2024; TJBA, Apelação nº 8006028-24.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
º.
8121783-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA